Tribunal: TJDFT
Processo: 0701138-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701138-03.2021.8.07.0018 RECORRENTE: D. F. RECORRIDO: A. C. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: D. P. S. DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178 (Tema 793), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 36908263), submeto o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remeta-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031